Tribunal: TJMT
Processo: 1026347-75.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026347-75.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Crimes ocorridos na investigação da prova, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (IMPETRANTE), PATRICIA RODRIGUES ALVES - CPF: 055.471.741-73 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.CONFIRMOU A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS

CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE QUE A PACIENTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – ACUSADA QUE, EM TESE, INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE SE ENCONTRAVA EM PLENA ATIVIDADE – 4. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 282, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA – INOCORRÊNCIA – ADMITIDO O CONTRADITÓRIO DIFERIDO NOS CASOS DE PRISÃO, EM RAZÃO DA URGÊNCIA OU DO PERIGO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA – 5. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CUSTÓDIA DOMICILIAR – PACIENTE
MÃE UMA
CRIANÇA DE TENRA IDADE, EM PERÍODO DE ALEITAMENTO MATERNO – VIABILIDADE DA CONVERSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 318, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTRANSMISSIBILIDADE DA PENA – CONVERSÃO CONDICIONADA À APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS JÁ IMPOSTAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO, EM TESE, IMPUTADO À PACIENTE, ASSOCIADA À SUA REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 282; 319, IX, E 318-B, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 6. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE – LIMINAR RATIFICADA.

1. Não merece acolhida a alegação de ausência de indícios de autoria, tendo em vista que a quebra de sigilo telemático autorizado judicialmente demonstrou a presença de indícios de que a paciente fazia parte da facção criminosa Comando Vermelho.

2. O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, pois seu suposto envolvimento com a organização criminosa revela sua periculosidade e justifica a custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública.

3. O crime de organização criminosa pelo qual a paciente, em tese, integra, é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, sobretudo quando evidenciado a organização se encontrava em plena atividade, de modo que não há falar em extemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar.

4. Não se pode cogitar em ilegalidade da medida de prisão por ausência de intimação da defesa da paciente, nos termos do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal, pois admitido o contraditório diferido nos casos de prisão, em razão da urgência ou do perigo de ineficácia da medida.

5. Dispõe o art. 318, III, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva imposta à paciente –
que é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade
– pode ser substituída pela prisão
domiciliar
, em obediência ao princípio constitucional da intransmissibilidade da pena. Contudo, ante a reprovabilidade e gravidade concreta da conduta delitiva, em tese, praticada pela acusada – que, em tese integra organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico de drogas e responde a outras ações penais pela suposta prática do comércio malsão –, faz-se necessária a imposição de medida cautelar diversa da prisão, consubstanciada no monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, sem prejuízo de outras já estabelecidas pela autoridade acoimada de coatora, nos termos dos arts. 282 e 319, IX do Código de Processo Penal.

6. Pedidos julgados parcialmente procedentes, ordem concedida em parte, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Gilmar Ferreira Rodrigues Junior, em prol de
Patrícia Rodrigues Alves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Consta destes autos que a paciente foi presa preventivamente no dia 3 de dezembro de 2020, por força de mandado de prisão preventiva expedido nos autos da Medida Cautelar n. 4217-79.2020.8.11.0042, código 613700, em razão de supostamente integrar organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, o impetrante, que a paciente sofre constrangimento ilegal pelos seguintes motivos: (
i
) inexistência de indícios de autoria em desfavor da paciente;

(ii)
a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a preventiva da paciente, bem como que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida extrema, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; (
iii
) ausência de contemporaneidade entre o fato e a prisão; e (
iv
) a prisão preventiva da paciente foi decretada sem contraditório e ampla defesa, violando o disposto no art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal;

que faz jus à prisão domiciliar, pois tem filho de 8 (oito) meses de idade que necessita de seus cuidados.

Com base nessas razões, o impetrante requereu, liminarmente, a revogação da prisão cautelar decretada em desfavor da paciente ou sua conversão em domiciliar; e, no mérito, a confirmação da medida de urgência porventura deferida.

O pedido de urgência foi deferido pela juíza convocada, Glenda Moreira Borges, por intermédio das razões encontradiças no ID 70975983, ocasião em que a prisão preventiva da paciente foi convertida em domiciliar, condicionada ao uso de monitoramento eletrônico, sem prejuízo de outras medidas cautelares.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente encartado no ID 72552489, no qual fez um resumo da vida pregressa da paciente e dos fatos que o levou a decretar a prisão preventiva reprochada.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer jungido no ID 72753471, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Registre-se, inicialmente, não merece acolhimento a alegação de ausência de indícios de autoria, tendo em vista que a quebra de sigilo telemático autorizado judicialmente demonstrou a presença de indícios de que a paciente fazia parte da facção criminosa Comando Vermelho, conforme se infere deste trecho da decisão que decretou a sua prisão preventiva:

[...] Com relação a investigada
PATRÍCIA RODRIGUES ALVES
, identificou-se que ela tem estreita ligação com
Tamiris
, sendo uma revendera das drogas repassadas pela facção. Além disso, notou-se pelos diálogos que Patrícia, para se instalar em uma nova residência, recebeu o apoio financeiro e logístico de Tamiris. Assim, devidamente instalada, a representada PATRÍCIA verbalizou à Tamires que estava às ordens, ou seja, à disposição de TAMIRIS. Logo, a representada estava à disposição da organização criminosa. [...]
(ID 70159956)
Negrito no original

Em relação à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à sua prolação, impõe-se ressaltar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação e manutenção da custódia preventiva reprochada: a garantia da ordem pública, tendo em vista que a acusada supostamente integra organização criminosa que encontrava-se em plena atividade, consoante pode ser constatado do seguinte fragmento da referida decisão:

[...] os elementos que compõem o conjunto fático-probatório apresentado pela autoridade policial indicam que os membros desta célula da organização criminosa Comando Vermelho, relacionados nesta decisão, são pessoas voltadas para a prática de delitos de toda a espécie, restando evidenciado na situação o fumus comissi delicti, impondo-se a neutralização das ações dos membros da presente facção criminosa, cujos atos aterrorizam a sociedade e, especialmente, buscam impedir a atuação dos próprios agentes de segurança, mediante ameaças destinadas à Autoridade Policial e Policial Militares e Civil.

O grau de periculosidade dos membros da facção (assim como da própria organização criminosa) e a necessidade da segregação cautelar dos representados se encontra evidenciado pelo fato de que alguns de seus integrantes apesar de se encontrarem presos, como é o caso dos representados TAMIRIS e ACÁCIO, continuam comandando ações criminosas de dentro dos presídios.

Assim, a prisão preventiva dos representados indicados nesta decisão tem por objetivo desmantelar de uma vez por todas a célula do Comando Vermelho, liderada, em tese, por Tamiris e Acácio, a qual vem aterrorizando a Cidade de Água Boa e região.

[...]

Quanto à autoria delitiva os elementos fáticos probatórios compilados nos relatórios acostados a este feito, bem assim no inquérito policial, são mais que suficientes para demonstrar indícios da autoria delitiva, ou seja, os elementos indicam a participação dos representados na organização criminosa em evidência.

Com relação à materialidade delitiva, os diversos diálogos e mensagens extraídos do aparelho celular da investigada Tamires, além dos boletins de ocorrência e demais documentos, comprovam a materialidade delitiva. Desta forma, há indícios suficientes de autoria e materialidade a evidenciar o “fumus commissi delicti”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência da organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar crimes de diversas naturezas, tais como roubo e tráfico de drogas.

Quanto ao periculum libertatis, nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública, evitar que a organização criminosa continue a impor medo e violência na Cidade de Água Boa e região, se fazendo também necessária para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, porquanto há registro dos “salves” aplicados pelos integrantes da organização a fim de silenciar os transgressores, bem assim, ameaças efetuadas aos servidores públicos que buscam cessar com a atividade da organização.

Portanto, o conjunto probatório aponta sérios e veementes indícios da autoria e materialidade delitiva, em relação aos representados, os quais integram ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (art. 1º, §1º da Lei n. 12.850/2013) instituída com a finalidade de praticar diversos crimes, tais como roubo, homicídio e tráfico de entorpecente. [...]
(ID

70159956)

Assim, o suposto envolvimento da paciente com a organização criminosa revela sua periculosidade e justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, consoante se infere dos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.

REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. O suposto
envolvimento do agente com organização criminosa
revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC 127.594/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DO GRUPO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. A tese de insuficiência de indícios de vinculação do paciente com a organização criminosa e de participação nos demais delitos que lhe são imputados consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

4.
Segundo consta da decisão combatida, o paciente faria parte de organização criminosa destinada a prática de crimes de roubos a mercadorias têxteis na região, além de ocultar a origem ilegal das mercadorias subtraídas e as revendia como se fossem lícitas.

Consignou, ainda, que ao que tudo indica, o agravante "continuou comercializando as mercadorias em grandes quantidades e a preços baixos", mesmo após a prisão do suposto chefe da organização criminosa, o que evidencia a necessidade de interromper suas atividades
.

5.
De fato, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades
.

6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

7. Todavia, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.

8. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC 630.395/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).
Destacamos

Por outro lado, embora o impetrante sustenta a ausência de contemporaneidade da sua prisão preventiva, impende-se registrar que o crime de organização criminosa pelo qual a paciente, em tese, integra, é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, sobretudo quando evidenciado a organização se encontrava em plena atividade, de modo que não há falar em extemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar.

Em relação ao assunto, aliás, este é entendimento desta Segunda Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – OPERAÇÃO REDITUS – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA MEDIDA CONSTRITIVA E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – FORTES INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO CRIMINOSA DO COMANDO VERMELHO/MT – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MODUS OPERANDI EMPREGADO E PERICULOSIDADE DO AGENTE – PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DELITOS DE NATUREZA PERMANENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em revogação da prisão preventiva quando esta se encontra fundamentada de forma idônea, com base nas peculiaridades do caso, constatada a existência de fortes indícios do envolvimento da paciente em organização criminosa intitulada de Comando Vermelho/MT, além de demonstrada a gravidade em concreto da conduta, notadamente quanto ao modus operandi empregado e de sua elevada periculosidade.

É inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias do caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Descabida a alegação de
ausência de contemporaneidade
da prisão quando se trata de delitos de natureza permanente, que se estende desde o ano de 2018 até os dias atuais.

(TJMT – HC 1012462-91.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS

PREVENTIVO – EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, TORTURA, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, ROUBO, ENTRE OUTROS – OPERAÇÃO REDITUS

– PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – MODUS OPERANDI – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE CONTENÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –

INSUFICIÊNCIA – CONTEMPORANEIDADE

DO

DECRETO PREVENTIVO –

HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE FATOS ANTERIORMENTE APURADOS EM OUTRA AÇÃO PENAL – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVADA A INDISPENSABILIDADE DA PACIENTE PARA OS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES QUE MORAM COM SUA GENITORA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstrado, com base em elementos sólidos, a periculosidade da paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ela integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes contra o patrimônio, tráfico e drogas e associação para o tráfico, cuja pretensa beneficiária, em tese, ocupa uma posição de destaque, está foragida e ostenta a condição de reincidente.

É inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Tratando-se de delitos de
natureza permanente
, como
organização criminosa
, que se estende desde o ano de 2018 até os dias atuais, quando se verificou, no curso das investigações que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, mesmo diante da prisão de alguns integrantes, fica demonstrada a
contemporaneidade
.

É inviável o acolhimento da tese de identidade de ações penais quando se está diante de imputações distintas.

Não havendo prova cabal de que os cuidados da mãe encarcerada são, de fato, imprescindíveis ao interesse dos menores, impede-se inserir a paciente em regime de custódia domiciliar, máxime porque tal benesse visa a proteção integral da criança, não podendo funcionar como uma espécie de escudo para que a mãe envolvida com a criminalidade persista na delinquência.

(TJMT - HC 1000615-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020).
Destacamos

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em ilegalidade da medida de prisão por ausência de intimação da defesa da paciente, nos termos do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal, porquanto é admitido o contraditório diferido nos casos de prisão, em razão da urgência ou do perigo de ineficácia da medida, como pode ser inferido do julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.

1. A prisão temporária, por sua própria natureza instrumental, é permeada pelos princípios do estado de não culpabilidade e da proporcionalidade, de modo que sua decretação só pode ser considerada legítima caso constitua medida comprovadamente adequada e necessária ao acautelamento da fase pré-processual, não servindo para tanto a mera suposição de que o suspeito virá a comprometer a atividade investigativa (HC n. 286.981/MG, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 1º/7/2014).

2. In casu, verifica-se que a instância ordinária, baseada nas informações até então obtidas, decretou a prisão temporária do paciente, com o intuito de garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal, destacando que ele está atrapalhando as investigações policiais por ser pessoa temida pela população, o que dificulta o relato de testemunhas. Acrescenta-se que o Juiz singular informou que a testemunha sigilosa n. 2 disse que foi ameaçada e perseguida pelo réu, assim como a vítima sobrevivente.

3. O fato de o paciente ter ficado foragido por mais de 6 meses reforça a necessidade da prisão, tendo em vista a dificuldade de continuidade e conclusão das investigações criminais.

4.
Não há falar em ilegalidade da medida de prisão temporária, por ausência de intimação da defesa do paciente, nos termos do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal, pois admitido o contraditório diferido nos casos de prisão, em razão da urgência ou do perigo de ineficácia da medida
.

5. Entende-se que o Juízo singular deferiu as medidas de busca e apreensão e de quebra de sigilo de dados telefônicos em decisão concretamente fundamentada, porquanto especificou o local de cumprimento da medida, com base em elementos investigativos concretos obtidos até aquele momento - tanto que cita na decisão trechos das oitivas das testemunhas -, que indicavam fundadas razões a autorizar a decretação das medidas cautelares para descobrir objetos necessários à prova dos delitos de homicídio e para colher mais elementos de convicção, nos moldes do art. 240, § 1º, h, do Código de Processo Penal.

6. Ordem denegada.

(STJ - HC 576.435/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020).
Destacamos

Por outra vertente, tem razão o impetrante no que diz respeito ao pedido de substituição da sua prisão preventiva da paciente por domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, uma vez que, é mãe de Aleksander Hemanuel Rodrigues Heck, que, quando da concessão da liminar tinha apenas 8 (oito) meses de idade.

A propósito, a decisão liminar foi prolatada pela juíza convocada Glenda Moreira Borges, da seguinte forma:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Patrícia Rodrigues Alves, submetida, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, porque mantém presa preventivamente a paciente, encarcerada no bojo da “Operação Constantine”, destinada a apurar a suposta prática de tráfico de entorpecentes, roubos e homicídios cometidos por organização criminosa composta, em tese, por ao menos 21 (vinte e um) integrantes.

Em apertada síntese, o impetrante acentua que o decreto prisional é nulo por ausência de prévio contraditório, em inobservância ao que dispõe o art. 286, § 3º, do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, o que implicaria em reconhecer o constrangimento ilegal na hipótese.

De outro turno, afirma que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, porque não demonstradas concretamente e de forma individualizada as hipóteses permissivas descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, aduzindo que o caso, quando muito, possibilita a fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP), à vista da paciente ser primária e mãe de bebê de 08 (oito) meses, apresentar endereço firmado no distrito da culpa e nada de ilícito ter sido localizado em sua residência quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar.

Acrescenta, na espécie, que inexistem indícios suficientes de autoria da beneficiária, discorrendo acerca dos elementos de informação angariados no transcorrer das investigações, salientando que não consta “(...) a participação da parte requerida em nenhum ato violento ou de comando da organização. Somente é citado em breves passagens que a mesma seria uma pessoa que comercializa drogas (...)”, o que, a seu sentir, não indica, por si só, que detém qualquer envolvimento com a organização criminosa investigada.

Por outro lado, pondera pela ausência de contemporaneidade entre os fatos delitivos e a ordem constritiva, contextualizando que “(...) os fatos apurados nas peças informativas são todos de início de 2019 até outubro/novembro de 2019. Basta analisar que todos relatórios que basearam o pedido de prisão por parte da polícia judiciária, são todos datados como relatórios de 2019. Ou seja, os fatos que são utilizados de base argumentativa para o decreto prisional encontra-se lastreados em fatos que possuem mais de 1 anos de ocorrência (...)” (id. 70159954, p. 24-25, sic).

Em outro viés, argumenta que está evidente a necessidade de substituição do claustro preventivo pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, tendo em vista que Patrícia possui um bebê de 08 (oito) meses de idade e que o genitor Alexandre José Heck também se encontra segregado no bojo da aludida operação policial.

Diante dessas considerações, invocando o princípio da presunção da inocência, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que a paciente possa responder o processo em liberdade, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. Subsidiariamente, solicita que seja convertida em domiciliar a custódia preventiva da beneficiária. Juntou fartos documentos.

É o relatório.

Após detida análise dos elementos coligidos, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, por isso, a concessão da tutela de urgência reclamada.

De início, convém destacar que as teses acerca da suposta inocência da paciente demandam, necessariamente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório ainda a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto, não comporta exame na estreita via do habeas corpus, considerada a sua cognição limitada.

Ademais, é consabido que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, à primeira vista, encontram-se presentes no caso em estima.

Em análise, extrai-se que as investigações consubstanciadas na “Operação Constantine” expuseram, em tese, a atuação de organização criminosa estruturada, composta por ao menos 21 (vinte e um) integrantes, que estaria a praticar diversos delitos, a citar tráfico de entorpecentes, roubos e homicídios nas proximidades de Água Boa, localizada em Mato Grosso/MT.

No que diz com o suposto envolvimento da paciente Patrícia Rodrigues Alves com a facção criminosa, o magistrado de primeiro grau pontuou que “(...) ela tem estreita ligação com Tamiris, sendo uma revendera das drogas repassadas pela facção. Além disso, notou-se pelos diálogos que Patrícia, para se instalar em uma nova residência, recebeu o apoio financeiro e logístico de Tamiris. Assim, devidamente instalada, a representada Patrícia verbalizou à Tamires que estava às ordens, ou seja, à disposição de Tamiris. Logo, a representada estava à disposição da organização criminosa (...)” (id. 70159956, sic), contexto que está a corporificar, em princípio, o fumus comissi delicti exigível à decretação da medida extrema.

Convém salientar, a propósito, serem completamente díspares os graus de convencimento que se exigem do magistrado para deferir medidas cautelares, receber a denúncia ou proferir juízo condenatório, o que se convencionou nominar de “standard probatório” ou “modelo de constatação” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 5.ed. Salvador: Juspodivm. 2017. p. 604).

É dizer, se a condenação reclama satisfação do ônus acusatório para além de dúvida razoável, às cautelares bastam provas semiplenas, uma vez que o standard probatório exigido pelo art. 312 do CPP (“prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria”) é menor que aquele necessário à sentença condenatória, variando, pois, ao longo do processo, em função das dissemelhantes decisões proferidas pelo magistrado, sempre tendo em vista a presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF) como fator de majoração desses standards, mas nunca como impeditivo de sua superação temporária diante de deliberações que se contentem com modelos de constatação inferiores, em especial quando se está a tratar, como na hipótese, de juízo de cautelaridade.

Por outro lado, constata, nesse juízo epidérmico, que a ordem constritiva expõe fundamentos válidos a lastrear a adoção da ultima ratio, visando à conveniência da instrução criminal, à aplicação da lei penal e à garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade em concreto das condutas delitivas e da provável manutenção das atividades criminosas, sob a ótica dos artigos 93, IX, da CRFB, e 315 do CPP. Confira-se:

“(...) os elementos que compõem o conjunto fático-probatório apresentado pela autoridade policial indicam que os membros desta célula da organização criminosa Comando Vermelho, relacionados nesta decisão, são pessoas voltadas para a prática de delitos de toda a espécie, restando evidenciado na situação o fumus comissi delicti, impondo-se a neutralização das ações dos membros da presente facção criminosa, cujos atos aterrorizam a sociedade e, especialmente, buscam impedir a atuação dos próprios agentes de segurança, mediante ameaças destinadas à Autoridade Policial e Policial Militares e Civil.

O grau de periculosidade dos membros da facção (assim como da própria organização criminosa) e a necessidade da segregação cautelar dos representados se encontra evidenciado pelo fato de que alguns de seus integrantes apesar de se encontrarem presos, como é o caso dos representados TAMIRIS e ACÁCIO, continuam comandando ações criminosas de dentro dos presídios.

Assim, a prisão preventiva dos representados indicados nesta decisão tem por objetivo desmantelar de uma vez por todas a célula do Comando Vermelho, liderada, em tese, por Tamiris e Acácio, a qual vem aterrorizando a Cidade de Água Boa e região.

(...)

Quanto à autoria delitiva os elementos fáticos probatórios compilados nos relatórios acostados a este feito, bem assim no inquérito policial, são mais que suficientes para demonstrar indícios da autoria delitiva, ou seja, os elementos indicam a participação dos representados na organização criminosa em evidência.

Com relação à materialidade delitiva, os diversos diálogos e mensagens extraídos do aparelho celular da investigada Tamires, além dos boletins de ocorrência e demais documentos, comprovam a materialidade delitiva. Desta forma, há indícios suficientes de autoria e materialidade a evidenciar o “fumus commissi delicti”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência da organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar crimes de diversas naturezas, tais como roubo e tráfico de drogas.

Quanto ao periculum libertatis, nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública, evitar que a organização criminosa continue a impor medo e violência na Cidade de Água Boa e região, se fazendo também necessária para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, porquanto há registro dos “salves” aplicados pelos integrantes da organização a fim de silenciar os transgressores, bem assim, ameaças efetuadas aos servidores públicos que buscam cessar com a atividade da organização.

Portanto, o conjunto probatório aponta sérios e veementes indícios da autoria e materialidade delitiva, em relação aos representados, os quais integram ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (art. 1º, §1º da Lei n. 12.850/2013) instituída com a finalidade de praticar diversos crimes, tais como roubo, homicídio e tráfico de entorpecente (...)” (id. 70159956, sic).

Igualmente não persuade, por ora, o argumento de que a ausência de contemporaneidade demonstraria a ausência do periculum libertatis. Em crimes envolvendo organizações e associações criminosas, em princípio e em tese, o todo não é a mera soma dos delitos individuais praticados por determinado número de pessoas, senão um ente de natureza diversa, que, neste entrecho, transcende a simples junção de partes.

Em casos como o presente, a análise dos (supostos!) crimes individualmente cometidos jamais deve se afastar da unidade caracterizada pelo fato de estar-se possivelmente diante da veemente atuação de grupo criminoso. Em suma, assim como todo o peso de uma esfera gravita em torno do único ponto em que toca determinada superfície, também todo o contexto delitivo alusivo à eventual organização/associação criminosa paira sobre todos e sobre cada um dos indivíduos que supostamente a compõe, conquanto a divisão de tarefas aponte que pratiquem apenas parcela das infrações.

A propósito, cumpre acrescer que, conforme mencionado na decisão impugnada, a trupe ainda estaria em atuação, aplicando, inclusive, “salves” e proferindo ameaças a agentes policiais, sem perder de vista que se cuida de crime permanente, a protrair no tempo sua consumação, contexto a tornar debilitada a alegação da ausência de contemporaneidade da segregação preventiva.

Assim, é forçoso reconhecer, ao menos nesta quadra sumária, a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, de conveniência da instrução criminal e de aplicação da lei penal, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando coação ilegal.

Por sua vez, ao revés do alegado pelo impetrante, nos termos da jurisprudência do STJ, “o comando inserto no § 3º do art. 282 do Código de Processo Penal - CPP, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial, mas tão somente às medidas cautelares diversas da prisão, podendo o Magistrado, inclusive, decretar a constrição cautelar de ofício no curso do processo” (HC 518.650/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/09/2019, DJe 19/09/2019).

Todavia, à vista das peculiaridades da hipótese em estima, há que se reconhecer, ao menos neste momento, que o caso reclama observância à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n.º 143.641/SP, em que concedida a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares alternativas.

Impende destacar, ainda, que não se pode olvidar que o Pretório Excelso cuidou de ressalvar os casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra os descendentes e, também, situações excepcionalíssimas, a demandar, nessa última hipótese, hígida fundamentação, estendendo a ordem, de ofício, às demais mulheres que se encontrem em idêntica situação no território nacional.

A despeito da paciente ostentar 02 (dois) termos circunstanciados e 03 (três) ações penais em curso (consulta ao Sistema Primus), verifica-se que possui um filho com apenas 08 (oito) meses de idade, consoante a certidão de nascimento acostada ao id. 70159966, bem como que não foi imputada a ela a suposta prática de delito que envolve violência ou grave ameaça à pessoa (suposta traficância em contexto de organização criminosa), tampouco crime contra o descendente, não cuidando a espécie, à primeira vista, de situação excepcionalíssima a autorizar inteligência diversa daquela exposta na ordem emanada da Corte Suprema, máxime porque não se faz necessário comprovar a imprescindibilidade da mãe ao cuidado do filho.

Ademais, para além dos tempos que correm (pandemia do novo coronavírus), aludida circunstância encontra amparo no fato do genitor do menor Alexandre José Heck também se encontrar segregado no bojo da aludida operação policial e que, após procedida busca e apreensão na residência do casal, logrou-se apreender apenas quantidade de dinheiro em espécie e três aparelhos celulares (id. 70163985).

Nessa linha, ponderando-se os interesses envolvidos no caso em concreto, afigura-se plausível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, incisos III e V, do CPP, impondo-se, ainda, a medida cautelar de fiscalização por meio de monitoração eletrônica (art. 319, inciso IX, do CPP), sem prejuízo da fixação pelo juízo a quo de outras medidas cautelares (art. 318-B e 319, ambos do CPP), caso repute necessário, cabendo-lhe, inclusive, fiscalizar o efetivo cumprimento das restrições inerentes à prisão domiciliar e das demais cautelares eventualmente fixadas.

Ante o exposto, defiro o pedido liminar apenas para substituir a prisão preventiva de Patrícia Rodrigues Alves pela domiciliar com a imposição da referida medida cautelar (art. 319, IX, do CPP), sem prejuízo da fixação pelo juízo a quo de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP), caso repute necessário.

Oficie-se à autoridade de primeiro grau para que dê efetividade a esta decisão, expedindo-se mandado de prisão domiciliar em prol da paciente, clausulado com as cautelas de praxe, cientificando-a do dever de permanecer recolhida em sua residência.

Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.

A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.

Intime-se o impetrante.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

Glenda Moreira Borges

Relatora Convocada

Na hipótese, está comprovado que a paciente é mãe de uma criança de tenra idade, em fase de amamentação, conforme se se infere da certidão de nascimento encartada no ID 70159966, cumprindo asseverar, outrossim, que o fato imputado a Patrícia Rodrigues Alves não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, não havendo, também, nestes autos elementos indicadores que tenha cometido crime contra seus filhos, nos termos do art. 318 e 318-A, do Código de Processo Penal, abaixo transcrito:

Art. 318.

Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos

(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único.

Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 318-A.
A prisão preventiva imposta à mulher
gestante ou
que for mãe
ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será substituída por prisão domiciliar, desde que:
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I -
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II -
não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Destacamos

Além disso, não obstante o juízo de primeiro grau tenha asseverado que a prisão preventiva da paciente seria necessária para a garantia da ordem pública uma vez que ela, em tese, integra organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, além de responder a outras ações penais, pela suposta prática do comércio malsão, é imperioso reconhecer, que ficou demonstrado, nestes autos, que sua presença é necessária ao convívio familiar para tutelar seu filho, ainda em fase de lactação, sobretudo diante do fato de que o pai da criança também está preso nos autos da mesma ação penal.

Por outro lado, conforme ressaltado na decisão liminar, o caso em tela merece atenção, tendo em vista a renitência delitiva da paciente que responde a outras ações penais. Destarte, diante dessas circunstâncias, é necessária a restrição ao seu direito ambulatorial, devendo, por conseguinte, sua prisão cautelar, ser convertida em domiciliar e condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, de acordo com as disposições contidas nos arts. 282; 319, IX, e 318-B, do Código de Processo Penal.

Assim, não obstante a prisão cautelar seja plenamente compatível com a gravidade concreta da conduta, em tese, imputada à paciente, o mesmo não se pode dizer quanto à adequação da medida às suas condições pessoais enquanto mãe uma criança de tenra idade, inclusive, em fase de aleitamento materno, a quem certamente não podem ser estendidos os efeitos de eventual e futura pena, nos termos preconizados art. 5º, XLV, da Constituição Federal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, a despeito da gravidade do crime e a presença dos requisitos autorizadores do cárcere preventivo, sua conversão em prisão domiciliar é medida que se impõe quando restarem comprovados os requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal, como sói ser no caso em apreciação.

Eis a ementa do acórdão do Superior Tribunal de Justiça

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 DA LEI 11.343/06. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL
. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDADOS ESPECIAIS DE CRIANÇA MENOR DE 6 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 318, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min.

Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).

II - Na hipótese,
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a existência de interceptação telefônica que indica que a recorrente, em tese, integraria associação criminosa voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, bem como a elevada quantidade e nocividade do entorpecente apreendido (10 buchas de cocaína mais 100 g de cocaína), dados que evidenciam a indispensabilidade da segregação para garantia da ordem pública.

III -
Não obstante, revela-se viável o parcial provimento do recurso para substituir a custódia preventiva da recorrente pela domiciliar, tendo em vista a documentação idônea apta a comprovar sua imprescindibilidade aos cuidados especiais de suas filhas menores (art. 318, III, do CPP).

Recurso ordinário parcialmente provido, tão somente para, confirmando a liminar, substituir a prisão preventiva da recorrente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III, do Código de Processo Penal, ficando a cargo do em. magistrado singular a fiscalização do cumprimento do benefício.

(RHC 57.334/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/09/2015, DJe 20/10/2015).
Destacamos

Se isso não bastasse, não se pode deixar de ter em mente, em caso que tais, que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no
Habeas Corpus
n. 143.641, concedeu a ordem
para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição”,
tendo a referida decisão sido estendida
às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional
.

Posto isso, em dissonância do parecer da cúpula ministerial, julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em favor de
Patrícia Rodrigues Alves
; por consequência, concedo em parte a ordem vindicada, confirmando a liminar deferida, para converter a prisão preventiva decretada em seu desfavor para prisão domiciliar,
condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (art. 319, IX, do Código de Processo Penal)
, bem como das demais medidas cautelares impostas pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021